Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-78.2024.8.11.0108
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001025-78.2024.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADAILTON VEIGA DOS SANTOS - CPF: 520.659.012-68 (RECORRIDO), TARCIANE APARECIDA CORSINI - CPF: 022.510.552-74 (ADVOGADO), TARCIANE APARECIDA CORSINI - CPF: 022.510.552-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. PERDA DA PASSAGEM PARA MADRI. VOO INTERNACIONAL. TEMPO EXÍGUO ENTRE A CHEGADA NO AEROPORTO DE SÃOPAULO E DECOLAGEM PARA MADRI. CULPA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o passageiro assume o risco ao programar conexões com intervalos de tempo reduzidos após a chegada de um voo, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos operacionais e em se tratando de voo internacional.

2.

Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reafirmam que a responsabilidade pela perda da conexão devido a curtos atrasos de voo deve ser atribuída ao consumidor, que, ao adquirir os bilhetes, não observou intervalos de tempo adequados para conexões subsequentes, assumindo, assim, os riscos decorrentes.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A,
em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Os recorridos adquiriram a passagem com saída no dia 08/01/2024, às 23h30mim, de São Paulo/SP com destino a Madri através da companhia aérea LATAM.

Posteriormente adquiriram passagens com a companhia aérea recorrente, do trecho Vitória/ES a São Paulo/SP, com a recorrente, escolhendo a data de saída no dia 08/01/2024, com chegada ao destino às 21h20mim.

Infere-se que os recorridos adquiriram as passagens referente a cada trecho, com companhia aéreas distintas, e com o intervalo entre a chegada em São Paulo, e decolagem de apenas 1h50min.

É de conhecimento notório que em voos internacionais deve-se chegar ao aeroporto com no mínimo de 03 horas de antecedência, motivo pelo qual é nítido que os recorridos não conseguiriam embarcar no voo com saída de São Paulo com destino para Madri, pois até descerem da aeronave, translado interno no aeroporto, realizarem o check-in, em outra companhia aérea (LATAM), o tempo escolhidos pelos recorridos era insuficiente desde o início.

Tal planejamento revelou-se extremamente arriscado, dado o número de etapas necessárias e a distância a ser percorrida, o que, considerando as variáveis inerentes ao transporte aéreo, mormente quando se refere a voos internacionais, que como é sabido, possuem maiores formalidades para que sejam realizados, torna inviável imputar à companhia aérea a responsabilidade pela perda do próximo voo, uma vez que os autores assumiram o risco ao programar um intervalo de tempo tão exíguo entre a chegada do voo e o próximo trecho.

O entendimento jurisprudencial consolidado, tanto nas Turmas Recursais quanto no Tribunais de Justiça do Estado de Mato Grosso, aponta que o passageiro assume o risco ao programar conexões ou compromissos com intervalos de tempo reduzidos entre os voos, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos operacionais ou dificuldades logísticas no embarque e desembarque.

Em situações análogas, onde a perda de conexão ou de compromisso posterior ocorre em razão da escolha do passageiro de adquirir bilhetes com tempos exíguos entre voos ou compromissos, os tribunais têm decidido pela culpa do consumidor, afastando a responsabilidade da companhia aérea.

Precedentes das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm reiteradamente destacado que, ao optar por um planejamento de viagem que deixa pouco tempo entre a chegada de um voo e a partida de outro, ou entre a chegada de um voo e um compromisso importante, o consumidor deve estar ciente dos riscos envolvidos.

Nessas circunstâncias específicas, eventuais prejuízos decorrentes de atrasos ou da impossibilidade de cumprir os compromissos não podem ser imputados à companhia aérea, sendo de responsabilidade exclusiva do passageiro o planejamento inadequado da viagem.

Esse entendimento é corroborado em decisões que, diante da comprovação de que o tempo disponível entre a chegada de um voo e a partida de outro, ou entre a chegada e a realização de um compromisso, era insuficiente para realizar todos os procedimentos necessários, afastam a responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais alegados pelo passageiro.

Nesse sentido, precedente da augusta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NA DECOLAGEM OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA RECORRIDA - INEXISTÊNCIA - PERDA DO VOO POSTERIOR ADQUIRIDO COM EMPRESA DIVERSA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE AFASTADA. - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso do voo prestado pela empresa recorrida e consequente perda do embarque marcado com companhia aérea distinta, o que ocasionou a compra de uma nova passagem para o destino final e consequente adiamento da programação previamente agendada. 2. A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, em razão do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos termos do § 3º do art. 14 da legislação consumerista. 3. Ainda que a empresa aérea tenha confessado o atraso de pouco mais de uma hora para a decolagem do voo que transportou a parte recorrente à Lisboa, tal fato não alterou o agendamento prévio de chegada ao destino, previsto para as 11:00 horas, porquanto, como confesso em petição inicial, a parte recorrente aterrissou no aeroporto de Lisboa às 08: 28 min.

4. Se a reclamante adquiriu bilhete com outra companhia aérea no qual a decolagem estava prevista para as 10:00 horas, não pode imputar a perda deste voo à recorrida, porque, para além desta ter aterrissado em Portugal no horário previamente previsto, é natural a demora de desembarque de passageiros, busca de bagagem e check-in com outra companhia em voo internacional.

5. Como bem ressaltado na decisão de primeiro grau, que adoto como razão de decidir “Diante do cenário apresentado, as provas superficiais apresentadas sugerem fortemente possível ocorrência de culpa exclusiva da Autora, diante do claro risco assumido ao planejar a viagem internacional com trajetos que apresentavam espaços de tempo curto de conexão, especialmente o trajeto entre Lisboa/PT e Istambul/Turquia”.

6. Em relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais, por ter deixado de ir em passeio no dia seguinte a chegada, por estar cansada, a Requerida não pode ser responsabilizada por mera indisponibilidade física da Autora, que deliberadamente optou por não realizar o passeio por estar cansada. É de se reconhecer, assim, a improcedência com relação a este pedido. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade será suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1063178-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Também seguindo esse entendimento, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO QUE FARIA O TRECHO LONDRES-RIO DE JANEIRO. PERDA DA CONEXÃO A CUIABÁ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.Optando o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo a fim de permitir a conexão segura.Caso concreto em que as autoras deixaram um intervalo de aproximadamente 1h50min entre um voo e outro, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo check-in e despache de bagagens no aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão. Atraso no voo da ré que foi de apenas quarenta e seis minutos, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda da conexão do voo nacional, mormente quando o prazo entre a chegada do voo internacional e a saída do voo doméstico mostrava-se exíguo, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido. Honorários sucumbenciais majorados com base no § 11º, do art. 85, do CPC. (N.U 1061141-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

Com isso, a alegação que só não embarcaram no voo internacional, em razão do cancelamento do voo com saída de Vitória/ES, não merece prosperar, motivo pelo qual inexiste qualquer responsabilidade da recorrente sobre os valores gastos com novas passagens, pois como explicitado acima, mesmo sem qualquer cancelamento ou atraso, os recorridos, não embarcariam no voo internacional.

Ademais, é imprescindível ressaltar que restou devidamente comprovado nos autos que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de condições climáticas desfavoráveis. Tal circunstância configura caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade nos termos do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

No presente caso, a ocorrência de condições meteorológicas adversas, alheias à vontade e ao controle da companhia aérea, caracteriza fato de força maior, afastando o dever de indenizar por danos morais. A segurança dos passageiros e da tripulação é prioridade absoluta, e a decisão de cancelar o voo visou preservar a integridade física de todos os envolvidos, conforme determina a legislação aeronáutica.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que eventos decorrentes de fenômenos naturais imprevisíveis eximem o fornecedor de serviços da obrigação de indenizar. Nesse sentido, esta augusta Turma Recursal já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A parte Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), vez que em suas razões recursais trouxe aos autos comprovação das condições meteorológicas adversas na cidade de Miam/Flórida, consistente em fortes chuvas e tempestade, na data do voo, 19/06/2023, fato que impossibilitou o desembarque em Miami/Flórida, e, por motivos de segurança, o Recorrente aterrissou no aeroporto de Orlando/Flórida. 4. Causa de excludente de responsabilidade da Recorrente, em razão de força maior (art. 393, do CC) somado ao interesse maior de preservação da segurança dos Recorridos. (N.U 1063372-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Portanto, diante da comprovação de que o cancelamento do voo decorreu de condições climáticas desfavoráveis — fato imprevisível e inevitável — não há que se falar em responsabilidade da companhia aérea por danos morais. A atuação da empresa foi pautada pela observância das normas de segurança e pela proteção à vida, não podendo ser penalizada por situações que fogem ao seu controle operacional.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo do direito dos autores, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que sejam julgados improcedente os pedidos iniciais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

ante a sua tempestividade e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024